Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715515-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LORENA PAULINA DA CONCEICAO MEDEIROS MORAES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Banco Itaucard S.A. pretende a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que determinou a emenda à inicial para a comprovação da mora da parte requerida, eis que o AR foi devolvido com o motivo “Endereço insuficiente” Em suas razões, o agravante afirma que a mora do devedor restou demonstrada nos autos, pois foi enviada notificação para o endereço informado pelo devedor no ato do contrato. Acresce que o AR não foi entregue pela justificativa ‘Endereço Insuficiente’ e que referido fato não lhe pode ser imputado, pois a correspondência foi enviada para o endereço informado pelo devedor, cumprindo o requisito legal do Decreto-lei no 911/69. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para que a decisão recorrida seja revogada, a fim de ser deferida a busca e apreensão do bem objeto da demanda. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante alegou que o recurso é cabível, seja pelo fato de a matéria em debate estar abarcada no rol do art. 1015, do CPC, seja pela taxatividade mitigada do referido rol. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, enseja o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento”. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022 21:21:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator